Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732988-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andre Scarassati Agravados: Brenda de Lima Garcia Luiz Carlos Garcia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Scarassati contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0733775-87.2023.8.07.0001, assim redigida: “(...) Da gratuidade de justiça da parte ré Formula, a parte ré, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. A argumentação expendida pela parte requerida não se coaduna com os elementos que se apresentam nos autos, elidindo, assim, a alegação de eventual necessidade de isenção dos ônus pecuniários da demanda. Não é outra a conclusão da jurisprudência firmada no âmbito do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. Segundo o enunciado da Súmula 248 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 2. No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a parte agravante não possua condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria existência, impõe-se a manutenção da decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1040095, 07038730520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original.) Destarte, considerando a não demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência alegado e os elementos constantes dos autos engendram entendimento de que possui a parte ré recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. (...)” Em suas razões recursais (Id. 62639598) o agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem, pois os documentos que instruíram a contestação por ele apresentada são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que não há nos autos do processo de origem elementos de prova que evidenciem o não preenchimentos dos requisitos exigidos para a concessão do benefício aludido, de modo que o seu indeferimento pelo Juízo singular ofende as regras previstas no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento gratuidade de justiça em favor do recorrente. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em deslinde o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese em exame consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Não foram trazidos aos presentes autos ou mesmo aos autos do processo de origem documentos que permitam afirmar com alguma segurança que o recorrente recebe renda mensal até o limite mencionado. Em acréscimo, o exame dos autos do processo de origem revela que o agravante tem gastos elevados relacionados ao cartão de crédito e ostenta padrão de vida compatível com viagens ao exterior e passeios de helicóptero (Id. 62642991, fls. 1-4 e Id. 62642992, fls. 1-2). Também não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários. Além disso, convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1830115, 07440171120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1850681, 07541536720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, não houve a demonstração, nos autos de que o recorrente não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto ao mais insista-se que o presente recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 2o, do CPC. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da determinação acima resultará no não conhecimento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator